Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723840-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO, LUCIANA DE FARIA PINHEIRO, CESAR PINHEIRO e MAYRA DE FARIA PINHEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO e seus filhos CÉSAR PINHEIRO, LUCIANA DE FARIA PINHEIRO e MAYRA DE FARIA PINHEIRO em desfavor do espólio de ANTÔNIO TEIXEIRA RODRIGUES visando reformar a decisão ID 197224394 dos autos de Cumprimento de Sentença n. 0010581-77.1978.8.07.0001 proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. No dia 14 de novembro de 1975 Vandick Dias Pinheiro, esposo/pai falecido dos agravantes, requereu à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal que arrendasse para ele uma terra rural localizada na antiga fazenda Samambaia ou Buriti-Tição. No dia 07/03/1978 o Presidente da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal informou que não poderia arrendar a terra, pois estava ocupada por condôminos, portadores de títulos justos, conforme ID 14606656 de origem, fl. 5. Confira: Prezado Senhor, Com referência à solicitação de arrendamento de uma área rural, constante do processo no 1065/76-FZ, comunico a Vossa Senhoria que, de acordo com informações constantes dos autos, a área encontra-se em terras ainda não totalmente desapropriadas, portanto indivisas, e está ocupada por condôminos, portadores de títulos justos, pelo que a Entidade não poderá arrendar a parte requerida, a menos que seja apresentada documentação referente à aquisição das benfeitorias e demais direitos originários da posse ou domínio. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração. [Grifou-se] Parecer 212/78 da Procuradoria Jurídica da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal datado de 28/02/1978 (ID 14606656, fls. 6/10) informou que Antônio Teixeira Rodrigues e outras pessoas apresentaram documentos comprobatórios da posse e/ou domínio e em vistoria na área foi contatado existirem condôminos ocupando-a, pelo que não deveria nem poderia ser ela arrendada ao requerente. Veja: [...] A 14 de novembro de 1975, Vandick Dias Pinheiro requereu fosse-lhe arrendada uma área de terras localizada na antiga Fazenda “Samambaia” (...) O Departamento de Terras Rurais, em atenção à solicitação, procedeu vistoria na área, constatando a ocupação de quatorze pessoas, as quais foram notificadas a apresentar explicações sobre a ocupação, sendo que Antônio Teixeira Rodrigues, Sandra Rodrigues da Cruz, Eurico Edmar Nobre e Geralda Pereira Abdon apresentaram documentos comprobatórios da posse e ou domínio... Houve, na área referida, a exata constatação de existir condôminos ocupando-a, pelo que não deve nem pode ser ela arrendada ao requerente... A posse dos ocupantes Antonio Teixeira Rodrigues e Geralda Pereira Abdon decorre de título justo de propriedade, na qualidade de condôminos que são, ao passo que a posse de outros ocupantes, porque consentida e permitida por aqueles, transforma-se em posse justa, de boa fé e indireta, pelo que não se deve entrar em maiores detalhes, deixando-se permanecer como se encontra atualmente. CONCLUSÃO A Entidade não deve, e nem pode, arrendar terras em comum, desde que ocupadas por um ou alguns dos condôminos, com justo título, como é o caso dos autos, em que dois condôminos são posseiros da área requerida, devendo aguardar entendimentos dos interessados com aqueles, ou excluir a parte por estes ocupada, deferindo o pedido apenas com referência a parte restante, observando-se o limite da parte que lhe cabe [...] No dia 19/6/1978 Vandick Dias Pinheiro e a sua esposa agravante Maria Aparecida de Farias Pinheiro ingressaram com Reintegração de Posse em desfavor de Antônio Teixeira Rodrigues e sua esposa, bem como de Geralda Pereira Abdon (ID 14606652, fls. 1 a 3). No dia 19/2/1993 foi prolatada sentença de perda de objeto (ID 14606674, fls.3 e 4), que foi cassada em recurso de apelação pelo acórdão 73542 (ID 14606674, fls. 24/30) em 26/9/1994. No dia 9 (nove) de abril de 1999 foi prolatada outra sentença (ID 14606691, fls.60/87) em que o magistrado entendeu que “Não se atestou a primazia de uma posse em relação a outra, senão afastou-se a possibilidade de arrendamento em face de uma realidade possessória conturbada”, invocou precedente de que “a posse é situação de fato e para o deslinde da questão possessória pouco ou nenhuma relevância assumem os documentos”, concluiu que “As provas engendradas realmente apresentam incongruência. Isso não significa, entretanto, que não possam ser valoradas criticamente (...)”. A sentença determinou reintegrar os autores na posse de 16 (dezesseis) alqueires esbulhados, negou condenação em perdas e danos, foram negados os pedidos cumulados de cominação de pena para o caso de novo esbulho e de remoção de cerca e houve sucumbência recíproca com divisão equânime dos ônus correspondentes. Apelação 53.094/99 (acórdão 126646) deu parcial provimento ao recurso dos requeridos para julgar sem objeto o pedido dos autores atinentes à reintegração na posse da área de 16 (dezesseis) alqueires e não conheceu o recurso adesivo. (ID 14506695, fls. 28/49) Embargos de Declaração não foram acolhidos pelo acórdão 130454 (ID 14606695, fl. 110/115) e Embargos infringentes foram rejeitados, conforme acórdão 157851 (ID 14606697, fls 28/46). Recurso Especial 759904/DF (ID 14606697, f. 123) deu provimento ao recurso dos autores para que voltassem os autos para que prosseguisse o julgamento com a apreciação das razões da parte recorrida sobre a procedência da sentença em favor dos autores. Foi proferido novo acórdão (303826), só que desta vez, deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores e negou provimento à apelação dos requeridos. (ID 14606700, fls. 65/86) No dia 15/9/2008 a agravante Maria Aparecida de Faria Pinheiro e o espólio de seu esposo Vandick requereram o cumprimento de mandado de reintegração de posse. (ID 14606700, fls 122/126) O magistrado da 1a Vara Cível de Brasília declinou da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. (ID 14606705, fls. 93/95) No dia 12/5/2014 foi proferida a decisão ID 14606725, fls. 30/31 deferindo o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, assinalando que a ordem de reintegração deveria recair exclusivamente sobre Antonio Teixeira Rodrigues e Geralda Pereira Abdon por entender que “a sentença não constitui título hábil a ensejar a desocupação por terceiros que não integraram a relação processual”. Citou precedentes do STJ e desta Corte. O acórdão 819989 (ID 14606728, fls. 118/125) ao julgar o agravo 20140020141374AGI, 0014244-74.2014.8.07.0000, desta Corte manteve essa decisão, bem como o STJ ao julgar o AgRg no AREsp 728220/DF (ID 14606734, fls. 1/5). No dia 10/10/2018 foi prolatada Sentença que declarou extinta a execução, por ausência superveniente de interesse processual, na modalidade utilidade. (ID 23824092) O acórdão 1199455 de 4/9/2019 (ID 102185876) cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que fosse convertida a obrigação inexequível em perdas e danos. Os exequentes apresentaram a petição ID 106668322 afirmando que a estimativa do proveito econômico a ser obtido por eles deverá levar em consideração o valor atual do imóvel objeto da ação, e para se chegar a esse valor requereu a realização de perícia judicial sobre o imóvel. Decisão ID 107776801 nomeou perito. Conforme o Laudo de Avaliação ID 147547691 o perito concluiu que o valor venal estimado do imóvel tratado na lide, perfaz a quantia de R$ 19.800.000,00 (dezenove milhões e oitocentos mil reais), ou mesmo, a quantia de R$ 255.681,82/ha (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos por hectare). Na petição de ID 150832600, os requerentes apresentaram impugnação ao laudo de avaliação, mencionando o parecer elaborado pelo seu assistente técnico ao argumento que chegou-se a um valor final e total de R$ 40.127.000,00 (quarenta milhões, cento e vinte e sete mil reais). Os agravantes pretendem reformar a decisão ID 197224394 que homologou o laudo pericial. Afirmam que a Perícia realizada expurgou previamente de forma irregular parte das amostras colhidas em campo, para somente então aplicar o Critério de Chauvenet. Requer seja refeito o trabalho técnico, aplicando o Critério de Chauvenet, sem a exclusão de nenhuma amostra, previamente. Tendo em vista a petição ID 197234167 informando que Antônio Teixeira Rodrigues faleceu há muitos anos e os advogados jamais receberam qualquer procuração seja do espólio, seja dos herdeiros, não tendo qualquer contato, ainda que informal, com qualquer das partes, determino à Secretaria da 2a Turma Cível que exclua os advogados JANÚNCIO AZEVEDO, OAB DF 1484-A e JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB DF6130-A como representantes do espólio neste Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 682, inciso II do Código Civil. Intimem-se os sucessores do espólio do Senhor Antônio Teixeira Rodrigues, a saber: FLÁVIO ALESSI RODRIGUES, ADÃO BOSCO ALESSI RODRIGUES, JURACI ALESSI RODRIGUES e MERCIA MARIA ALESSI ANDRADE no endereço Quadra 28, Lote 19-A, Centro – Santo Antônio do Descoberto – GO, CEP: 72.900-306, Telefone (61) 99308-8928, para querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil no prazo legal. Comunique ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal a interposição do presente recurso, sem necessidade de informações. Brasília, 24 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator